Tribunal: STF
Processo: ARE 975473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. O recorrente nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.